Tribunal: TJDFT
Processo: 0712174-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. NÃO DEMONSTRADO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas se a condenação está lastreada em prova robusta, colhida sob o crivo do contraditório.
2. Não há que se falar na incidência na excludente de tipicidade prevista no art. 20 do Código Penal se a defesa não se desincumbiu de seu ônus de comprovar tal circunstância.
3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, principalmente quando sua credibilidade não foi questionada nos autos.
4. Apelação conhecida e desprovida.